Tribunal: STF
Processo: RE 1483628
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Francisco Edson Juca Pereira, em face do acórdão do do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. MILITAR PORTADOR DO VÍRUS HIV. ASSINTOMÁTICO. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. TEMA 1088 DO STJ. REMUNERAÇÃO COM BASE NO SOLDO QUE POSSUÍA NA ATIVA. - Em vista do art. 1º, I, “c”, da Lei nº 7.670/1988 e do Tema 1088/STJ, combinados com disposições da Lei nº 6.880/1980, o militar (de carreira ou temporário) deve ser considerado definitivamente incapaz quando for comprovado ser portador de HIV, mesmo que assintomático, e terá direito à reforma com vencimentos equivalentes ao da ativa, independentemente de o vírus ter sido contraído antes da vigência da Lei nº 13.954/2019 (observada a aplicação da Súmula 359/STF). - Revendo o julgado proferido por esta Turma, verifica-se o descompasso com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.878.406/RJ, em sede de recursos repetitivos, com fixação da tese no Tema 1088, no sentido de que não obstante tenha sido reconhecido o direito de o militar temporário (antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019), diagnosticado como portador do vírus HIV, ser reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, o referido militar não faz jus a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. - Desse modo, em atenção ao decidido pelo E. STJ, deve ser realizado o juízo de retratação apenas no que se refere à remuneração do militar, a qual, considerando que no presente caso, o autor, conforme se extrai do laudo pericial, não está inválido, não deve ser calculada com base no grau hierárquico imediato. - Em juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento à remessa oficial apenas para determinar a reforma do autor com remuneração calculada com base no soldo que possuía na ativa, mantendo-se, quanto ao restante, o decidido por esta Segunda Turma quando do julgamento das apelações interpostas.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que tem direito a ser reformado na graduação imediatamente superior ao posto que detinha na ativa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO À TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1438519 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Pleno, DJe 17-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO POPULAR. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL – PRO-DF. LEI DISTRITAL N. 2.427/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1406266 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24-02-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente